Tribunal: TJES
Processo: 5012990-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012990-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PADARIA AUTO SERVICO ANDRE SANTO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 863 E 1195 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, determinou a redução da multa tributária aplicada de 176% para 100% do valor do tributo. O embargante alega a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação sobre os Temas 863 e 1195 do STF, além de requerer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos Temas 863 e 1195 do STF; (ii) verificar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 a justificar a oposição dos embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer o caráter confiscatório da multa isolada fixada em percentual superior a 100% do tributo.

4. A alegada omissão quanto aos Temas 863 e 1195 do STF não se verifica, pois o voto condutor expressamente reconhece que o caso trata de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, cuja repercussão geral está afetada no Tema 487 do STF, sendo os Temas indicados pelo embargante inaplicáveis à espécie.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é exigido do julgador que responda ponto a ponto todas as alegações das partes, bastando fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

6. A mera intenção de prequestionar matéria constitucional ou infraconstitucional não justifica o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre temas jurisprudenciais que não guardam pertinência com o objeto do recurso julgado.

2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige, ainda assim, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08.03.2018; TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

Temas do STF mencionados: Tema 487 (repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento); Tema 863 (multa qualificada por sonegação); Tema 1195 (multa punitiva não qualificada por sonegação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo mesmo recorrente, negou provimento ao recurso para manter a decisão que reduziu a multa aplicada em 176% para 100% do valor do tributo.

Em suas razões recursais (ID 11853176),
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em síntese, almeja o prequestionamento e, ainda, que sejam sanados vícios, ao inferir que houve omissão quanto aos Temas 863 e 1195 do STF.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, registro que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1. Não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral na questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada (RE 640452/ RG), a matéria ainda não submetida a julgamento pelo Excelso Pretório.

2. Segundo o entendimento do STF e do TJES, ostentam caráter confiscatório as multas isoladas, decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, quando fixadas em patamar superior a 100% do valor do tributo. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação à suposta omissão quanto aos Temas 863 e 1195 do STF, o voto condutor, proferido pelo então Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, foi claro ao estabelecer que a multa isolada em virtude do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser aplicada em patamar superior a 100% do valor do tributo:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a reforma da decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 5004518-71.2023.8.08.0024, determinando que a Fazenda Pública altere a CDA em questão, reduzindo a multa aplicada em 176% para 100% do valor do tributo.

O Recorrente alegou, em síntese, que o entendimento do STF acerca da impossibilidade de multa de valor superior a 100% do tributo não se aplica à multa discutida nestes autos, por tratar-se de multa isolada, ou seja, aquela aplicada sobre o descumprimento de obrigações acessórias ou no caso de declarações inexatas ou incorretas.

Assim, a controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) de fixação da multa punitiva isolada, ou seja, aquela aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, em patamar superior a 100% do valor do tributo.

Muito bem.

Não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral na questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada (RE 640452/ RG), a matéria ainda não submetida a julgamento pelo Excelso Pretório.

Assim, o próprio STF tem aplicado o entendimento acerca da impossibilidade de fixação de multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias em patamar superior a 100% do valor do tributo.

[...] Assim, não prosperam os argumentos do Recorrente acerca da possibilidade de manutenção da multa punitiva isolada fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto aos Temas 863 e 1195 do STF, na medida em que o primeiro diz respeito à multa qualificada em razão de sonegação e o segundo trata da multa tributária punitiva não qualificada em razão de sonegação.
Isto é, como restou estabelecido que o caso concreto abarca multa isolada em virtude de descumprimento de obrigação acessória, que está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487, não havia necessidade de abordar os Temas mencionados pela parte embargante.

Ademais, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2025 às 15:25:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57123429052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.